Tribunal: STF
Processo: ADI 6299
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Esta decisão trata de pedidos de habilitação como amicus curiae apresentados nos autos das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305. Tais petições de ingresso são posteriores à última decisão de admissão de amici, proferida em 03/02/2020.
    Nos autos da ADI 6.298, 14 (quatorze) instituições já foram admitidas como amicus curiae: (i) o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB); (ii) a Associação Brasileira Dos Advogados Criminalistas (ABRACRIM); (iii) o Instituto de Garantias Penais (IGP); (iv) o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM); (v) a Associação Nacional da Advocacia Criminal (ANACRIM); (vi) o Ministério Público do Estado do Maranhão; (vii) a Associação Nacional de Membros do Ministério Público (MP PRÓ-SOCIEDADE); (viii) o Instituto Anjos da Liberdade (IAL); (ix) a Associação Brasileira de Direito Processual (ABDPro); (x) a Frente Parlamentar Mista Ética Contra a Corrupção (FECC); (xi) a Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos da República Federativa do Brasil (ANPV); (xii) Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos (ANADEP); (xiii) Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR); e (xiv) Partido Novo.
    Nessa ADI 6.298, analisam-se agora os seguintes pedidos de habilitação: 
    (a) Associação Juízes para Democracia (AJD) (Docs. 114 a 119); 
    (b) Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH) (Docs. 121 a 124); 
    (c) Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) (Docs. 126 a 130);
    (d) Colégio de Presidentes dos Institutos de Advogados do Brasil (Docs. 131 a 139); 
    (e) Partido Solidariedade (Docs. 142 a 145);
    (f) Instituto dos Advogados de Minas Gerais e Instituto de Ciências Penais, em petição conjunta (Docs. 146 a 152);
    (g) Instituto de Defesa do Direito de Defesa Márcio Thomaz Bastos (IDDD) (Docs. 156 a 160);
    (h) Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP) (Docs. 172 a 177);
    (i) Federação Nacional de Advogados (Docs. 178 a 184); 
    Nos autos da ADI 6.299, 7 (sete) instituições já foram admitidas amicus curiae: (i) o Instituto de Garantias Penais (IGP); (ii) a Associação Nacional da Advocacia Criminal (ANACRIM); (iii) o Instituto Anjos da Liberdade (IAL); (iv) a Frente Parlamentar Mista Ética Contra a Corrupção (FECC); (v) a Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos da República Federativa do Brasil (ANPV); (vi) a Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos (ANADEP); e (vii) o Partido Novo.
    Nessa ADI 6.299, analisam-se agora os seguintes pedidos de habilitação:
    (a) Associação Juízes Para Democracia (AJD) (Docs. 72 a 77);
    (b) Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (Docs. 80 e 81);
    (c) Colégio de Presidentes dos Institutos dos Advogados do Brasil (Docs. 82 a 90);
    (d) Instituto dos Advogados de Minas Gerais e Instituto de Ciências Penais, em petição conjunta (Docs. 92 a 99);
    (e) Instituto de Proteção das Garantias Individuais (IPGI) (Docs. 111 e 112).
    Nos autos da ADI 6.300, 7 (sete) instituições já foram admitidas amicus curiae: (i) o Instituto de Garantias Penais (IGP); (ii) a Associação Nacional da Advocacia Criminal (ANACRIM); (iii) o Instituto Anjos da Liberdade (IAL); (iv) a Frente Parlamentar Mista Ética Contra a Corrupção (FECC); (v) a Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos da República Federativa do Brasil (ANPV); (vi) a Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos (ANADEP); e (vii) o Partido Novo.
    Nessa ADI 6.300, analisam-se agora os seguintes pedidos de intervenção:
    (a) Associação Juízes Para Democracia (AJD) (Docs. 66 a 71);
    (b) Colégio de Presidentes dos Institutos dos Advogados do Brasil (Docs. 75 a 83);
    (c) Instituto dos Advogados de Minas Gerais e Instituto de Ciências Penais, em petição conjunta (Docs. 86 a 92);
    (d) Instituto de Proteção das Garantias Individuais (IPGI) (Docs. 104 e 105).
    Nos autos da ADI 6.305, 4 (quatro) instituições já foram admitidas como amicus curiae: (i) a Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos Da República Federativa Do Brasil (ANPV); (ii) a Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos (ANADEP); (iii) a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR); e (iv) o Partido Novo.
    Nessa ADI 6.305, analisam-se agora os seguintes pedidos de intervenção:
    (a) Associação Juízes Para Democracia (AJD) (Docs. 36 a 41);
    (b) Colégio de Presidentes dos Institutos dos Advogados do Brasil (Docs. 47 a 55);
    (c) Instituto de Proteção das Garantias Individuais (IPGI) (Docs. 77 e 78).
    É o relatório. DECIDO.
    O artigo 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/1999, autoriza a admissão da manifestação de órgãos ou entidades investidas de representatividade adequada nos processos de controle abstrato de constitucionalidade que versem matérias de grande relevância.
    A despeito de sua tradicional qualificação como processo objetivo, o controle abstrato de constitucionalidade não deve cingir-se apenas ao mero cotejo de diplomas normativos, mas também considerar o cenário fático sobre o qual incide a norma objurgada, ampliando o acesso à jurisdição constitucional a novos atores que, em alguma medida, sejam afetados em sua esfera jurídica.
    Com efeito, o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia. Assim, a habilitação de entidades representativas se legitima sempre que restar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da ação direta.
    In casu, verifica-se que há pertinência temática entre questão de fundo debatida nos autos – constitucionalidade da novel legislação, que alterou os referidos dispositivos do Código de Processo Penal e do Código Penal – e as atribuições institucionais dos postulantes, com a devida representatividade.
    Ex positis, ADMITO o ingresso das entidades requerentes na qualidade de amici curiae.
    À Secretaria para que proceda às anotações.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente